Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, Resp. 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995), o que foi feito no presente processo, conforme documentos de ID. 33586118. Ressalte-se que o prazo concedido na audiência de conciliação para juntada de documentos por parte dos autores não é peremptório, de forma que, realizada a juntada de documentos no processo antes da prolação da sentença, deve ser assegurado o contraditório da parte contrária sob pena de nulidade, a qual não restou constatada no presente feito diante da intimação e manifestação do réu sobre os documentos juntados. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Derivação à esquerda. O art. 38 do CTB determina que o motorista deve, antes de entrar à esquerda, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. A narrativa dos fatos constante da inicial e da contestação são convergentes no sentido de informar que os veículos conduzidos pela segunda autora e pelo réu trafegavam na Rua Copaíba em Águas Claras, o da segunda autora na faixa da esquerda e o do réu à sua direita, quando a segunda autora seguiu em frente ao abrir o semáforo e o réu convergiu à esquerda, momento em que ocorreu a colisão. As imagens juntadas (id. 33585871 e seguintes) reforçam tal conclusão.

5 – Transposição de faixa de rolamento. Conforme o relato da dinâmica do acidente e as fotografias apresentadas, a colisão ocorreu no momento em que o réu realizava manobra de transposição de faixa, vedada na rotatória, (art. 19, IX e X, § 1o da Lei n. 9.503/1997). A fotografia apresentada demonstra que a faixa contínua indicada pelo réu na imagem de ID. 33586132 - Pág. 9 não admite transposição e está demarcada em local posterior ao do acidente. Não havia impedimento para que a segunda autora seguisse em frente, diante da ausência de indicação de obrigatoriedade de conversão a esquerda. Não há, portanto, demonstração de fato que expresse culpa concorrente.

6 – Responsabilidade civil. Dano material. O autor apresentou três orçamentos distintos, de ID. 33585906, págs. 1 a 3. O orçamento de menor valor indica o valor de R$1.250,00. Em análise as imagens de ID. 33585872, págs. 2 a 4, é possível constatar que as avarias sofridas pelo veículo da autora estão em consonância com as peças apresentadas no referido orçamento. Sentença mantida.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da condenação não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L